Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801393-28.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DO MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0801393-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRENO BRAZIL DE ALMEIDA LINS
(OAB-PA 19.774) E
WELINGTON HANZEER DE AZEVEDO BRAZÃO (OAB/PA 27.786)

PACIENTE:
ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOJU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
121, §2º, INCISO IV E ARTIGO. 211, TODOS
DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDO QUALIFICADO PELO
RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER)
.

1.

REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO.
V
erifica-se que os mesmos impetrantes impetraram anteriormente habeas corpus nº
0803356-08.2018.8.14.0000
de minha relatoria, perante esta seção de direito penal, sob os mesmos argumentos aqui trazidos, cuja decisão deu-se pela denegação da ordem. (exceto pelo pedido de
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO e

DA PRISÃO AUTOMÁTICA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
, ao qual serão apreciados nesta deliberação). assim, por se tratar de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido em sede de
habeas corpus.

.

2.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Discorrendo dos fatos ocorridos que levou a constrição da liberdade do paciente, que de acordo com a instrução processual, supostamente, tal crime teria ocorrido
por motivação torpe, mediante promessa com recompensa, onde o paciente e seu comparsa usando de recurso insidioso e cruel que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, à traição e mediante surpresa, com emprego de arma branca tipo faca, desferiram violentos golpes contra a vítima atingindo-a na região da face, membros superiores e região do tórax, as quais, levaram a morte da vítima. Logo, quanto ao arguido pela defesa, ausência de contemporaneidade, não merece acolhimento, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição cautelar, especialmente, para fins de garantia da ordem pública
.

3.

DA PRISÃO AUTOMÁTICA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

NÃO OCORRÊNCIA
. Concluído o julgamento pelo Tribunal Popular, o Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos, a tese da acusação, condenando o paciente pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, inciso IV, e 211, ambos do Código Penal, as penas de 19 (dezenove) anos de reclusão e mais 15 (quinze) dias multas, em regime inicialmente fechado. Na ocasião, a defesa requereu a liberdade provisória do coacto, para que ele pudesse recorrer em liberdade, o que foi negado pelo juízo de primeiro grau.
Há de se ressaltar que inexiste qualquer ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus
, pois há entendimento pacífico dos Tribunais que não tem direito de apelar em liberdade o condenado que respondeu a todo o processo preso, notadamente quando não houver qualquer modificação no contexto fático que justificasse a concessão da liberdade ao sentenciado/paciente.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador.

Mairton Marques Carneiro

Belém/PA,16

de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0801393-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRENO BRAZIL DE ALMEIDA LINS
(OAB-PA 19.774) E
WELINGTON HANZEER DE AZEVEDO BRAZÃO (OAB/PA 27.786)

PACIENTE:
ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOJU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório,
com Pedido de Liminar,
com fundamento no artigo 5º, incisos LXII e LXVIII
,
e art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 282 e §§, 316; 312; 319; 647 e 648, incisos I, do Código de Processo Penal
,
impetrado em favor de
ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação Penal nº

0006267-98.2018.8.14.0031.

Alegam os impetrantes que o juízo coator decidiu
pela decretação da prisão preventiva do ora Paciente, no dia 06 de junho de 2019, com fundamento na Garantia da Ordem Pública e Conveniência da Instrução Processual, pelo suposto crime tipificado
no art.
121, §2º, IV e art. 211,
do Código Penal.

Aduziu ainda que
, em sede de decisão de Pronúncia, o MM. Juízo
a quo
, inovou na fundamentação para manutenção da prisão preventiva do Paciente, quando imputou ao mesmo a possibilidade de fuga, caso este fosse colocado em liberdade, comparando-o com os Corréus que fugiram assim que puderam, ferindo, de forma clara, a individualização que deve estar presente na Persecução Criminal
.

Salienta que fora interposto pedido de reconsideração
da Prisão Preventiva, onde em decisão interlocutória, datada de 29.09.20, manteve a segregação do ora Paciente
.

Ressaltou ainda que ao final do julgamento do Tribunal do Júri
o conselho de sentença acatou por maioria de votos a tese da acusação, e a defesa então requereu a liberdade do Paciente para que pudesse apresentar o Recurso de Apelação em liberdade, e o juiz, de forma extemporânea, decidiu, sem inovar na fundamentação.

Suscitou ausência dos
pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como ausência de contemporaneidade na manutenção da medida constritiva, uma vez que manteve a prisão com fundamentos extemporâneos de 2 anos atrás.

Por fim, afirma ser desnecessária a prisão automática após condenação pelo Tribunal do Júri, e que o paciente faz jus a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão.

Por esses motivos, requereu
a concessão de
LIMINAR
para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura até o julgamento definitivo do presente
writ
, e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, e ao final
, seja ratificado a decisão liminar de revogação da prisão preventiva.

Requer ainda a intimação pessoal do impetrante para sustentação oral.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos, ocasião em que me encontrava afastada das funções em razão de férias, sendo redistribuídos a Desa. Vânia Lúcia Silveira, no qual indeferiu a liminar requerida (ID.

4586027) determinando
oficiar a autoridade coatora para prestar informações, e em seguida ao Ministério Público, para manifestação.

Em sede de informações, o magistrado singular informou:

“-
a) ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE, ora paciente, teria infringido, em tese, o tipo penal descrito no Art. 121, § 20, incisos I, III e IV, e Art. 211, todos do Código Penal. Narra a denúncia, ‘‘que no dia 21 de julho de 2018, pela parte da noite, no final da Rua Liberdade, em um caminho de chão, em meio ao mato batido, em um matagal na Vila Olho D'água, próximo à "Fazenda Katami", na Vicinal do Projeto Seringa, zona rural nesta cidade e Comarca, a denunciada MARIA DO SOCORRO e ANTÓNIO (acima qualificados), em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com os denunciados ALDOMAR E ALUÍZIO (também acime qualificados), com intenso dolo de matar, por motivação torpe, mediante promessa c. recompensa e usando de recurso que insidioso ou cruel que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido — à traição e mediante surpresa , com emprego de arma branca tipo faca, desferiram violentos golpes contra a vítima ROMUALDO SALUSTIANO — "BAIANO", atingindo-o na região da face, membros superiores e região do tórax, as quais, por sua natureza e sedes, foram a causa eficiente de sua morte, conforme prova o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Necropsia Médico-Legal) anexo. Restou apurado que do dia acima especificado, o denunciado ALDOMAR e o comparsa ALUÍZO, com os desígnios previamente ajustados com a denunciada MARIA DO SOCORRO e o denunciado ANTÓNIO, sob o pretexto de levarem a vítima para um macumbeiro, com o objetivo da vítima se reconciliar com a ex- mulher, a denunciada MARIA DO SOCORRO), conduziram a vítima em uma SI 0, branca (emprestada pelo denunciado ANTÓNIO), pela Rodovia PA-150 até a vicinal do Projeto Seringa, no sentido Tomé-Açú, para a casa do suposto macumbeiro. Ato contínuo, ao chegarem no referido local, o denunciado ALDOMAR, na companhia do comparsa ALUÍZIO e a vítima, pararam o carro, ocasião em que o denunciado ALDOMAR logo se apoderou de um facão e seguiu caminhando pela mata. A vítima indagou qual seria a finalidade do facão, oportunidade em que o denunciado ALDOMAR respondeu que seria para cortar o mato, sob o pretexto de achar um lugar para fazer suas necessidades, de forma que a vítima assentiu e inclusive o acompanhou pela mata, a pedido do denunciado. A vítima, em momento de distração, ao virar de costas, foi surpreendida por um murro na cabeça e caiu no chão, o denunciado ALDOMAR para alcançar seu desígnio, desferiu um corte no pescoço da vítima, utilizando-se do referido facão para seu desiderato. O denunciado ALUÍZIO, por sua vez, de posse de um punhal, passou a desferir várias punhaladas no corpo da vítima, quando já estava no chão, agravando de sobremaneira a situação da vítima, tornando impossível sua defesa. Extrai-se dos autos que após a execução do crime, os denunciados ALDOMAR E ALUÍZIO, arrastaram o corpo da vítima para dentro do mato e, ocultaram o cadáver para não deixar rastros e garantir a impunidade; para corroborar tal entendimento, o denunciado ALDOMAR livrou-se do facão quando ainda estava no local do crime (matagal), ao passo que o denunciado ALUÍZIO, após prática delituosa, enterrou o punhal utilizado no crime, nos fundos da casa do denunciado ANTÓNIO, porém em diligências realizadas pelos policiais, obtiveram êxito em encontrar o referido punhal, conforme o Auto de Apreensão e Apresentação do Objeto às fls. 89. A denunciada MARIA DO SOCORRO (mandante), em conversa com o denunciado ALDOMAR, ofereceu-lhe o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais para ceifar a vida da vítima, posto que a referida proposta foi aceita pelo denunciado ALDOMAR, que não hesitou em executar o plano da denunciada em troca de dinheiro. Registra-se que no dia 18/07/2018, a vítima em conversa com o denunciado ALDOMAR, demonstrou a intenção de ir até um macumbeiro com o objetivo de reatar o relacionamento com sua ex-mulher, a denunciada MARIA DO SOCORRO; o denunciado ALDOMAR, aproveitando-se dessa informação, no dia seguinte a esta conversa, em 19/07/2018, procurou pelo denunciado ALUÍZIO na garagem de GAGO (denunciado ANTÓNIO), oportunidade em que lhe relatou a proposta feita por MARIA DO SOCORRO e a intenção da vítima de procurar um macumbeiro, tendo o denunciado ALUÍZO aceitado em executar/participar da empreitada criminosa, já que estava sem dinheiro, pois o denunciado ALDOMAR lhe afirmou que dividiria o dinheiro ao meio, ficando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais para cada um.

Consta nos autos que o denunciado ALDOMAR, um dia antes de seguir viagem para o suposto macumbeiro, relatou à vítima que o denunciado ALUÍZIO iria dirigir a caminhonete para eles, já que não tinha habilitação para tal. Nessa esteira, tendo os desígnios sido ajustados, o denunciado ANTÓNIO, emprestou uma caminhonete S1O, cor branca, de propriedade de seu irmão LUCAS, para os denunciados (executores) levarem a vítima para seu destino final. Extrai-se dos autos que, no dia 17/06/2018, o denunciado ANTÓNIO realizou um negócio com a vítima, no qual houve a troca de um ônibus de propriedade da vítima (BAIANO) por uma caminhonete do denunciado ANTÓNIO e mais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em dinheiro, sendo que, desse dinheiro, ficaria R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais para a ex-mulher (denunciada MARIA DO SOCORRO) e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais para a vítima. Segundo os relatos prestados pela testemunha RIVANILDO (fls. 103-104), este relata que após o negócio realizado entre a vítima e o denunciado ANTÓNIO, a denunciada MARIA DO SOCORRO pediu a separação e a vítima, sem a renda do ônibus que outrora tinha, foi morar em casa alugada, sozinho. A vítima, quando se viu sem nada (casa, renda e família), resolveu fazer o distrato com o denunciado ANTÓNIO, ocasião em que o mesmo ficou devendo uma grande quantia de dinheiro para a vítima, além de ter ficado desprovido da linha de ônibus da vítima, sendo uma das mais lucrativas da região.

Extrai-se dos autos também, que a denunciada MARIA DO SOCORRO é prima do denunciado ANTÓNIO e que a mesma sofria agressões e ameaças por parte da vitima em decorrência da relação doméstica e familiar que mantinham, inclusive havendo várias denúncias na delegacia contra a vítima e requerimento de medidas protetivas, conforme consta ás fls. 65-69. Restou apurado, ainda, nos autos, que a denunciada MARIA DO SOCORRO estava com medo das ameaças de BAIANO (vítima) e chorava bastante, em razão do mesmo não aceitar a separação da relação que mantinham, ocasião em que o denunciado ANTÓNIO ao avistar sua prima chorando, indagou sobre o motivo, tendo a denunciada, respondido que estava com medo de ser morta por BAIANO, ao passo que, nesse momento, ANTÓNIO acalmou MARIA DO SOCORRO e afirmou que ela não seria morta pela vítima, pois iria resolver a situação; tendo a denunciada MARIA DO SOCORRO entendido que ANTÓNIO pretendia matar a vítima, narrando inclusive, que seria fácil tirar a vítima da Vila Sococo, sob o pretexto de levá-lo a um macumbeiro e que as suspeitas sobre o eventual homicídio da vítima não recairiam na denunciada, pois o denunciado ANTÓNIO faria tudo bem feito. Nota-se que os denunciados ANTÓNIO - VULGO "GAGO" E MARIA DO SOCORRO (mandantes) são primos e, os denunciados ALDOMAR E ALUÍZIO (executores) trabalhavam para o denunciado ANTÓNIO, todos com motivos evidentes para ceifar a vida da indefesa vítima. Em sede policial, o denunciado ANTÓNIO negou qualquer participação na empreitada criminosa, alegando que não teria motivos para matar a vítima e que a dívida existente entre os dois foi resolvida. Entretanto, contrariando as alegações do denunciado ANTÓNIO, dos depoimentos da denunciada MARIA DO SOCORRO consta que os mesmos mantiveram uma conversa, da qual teria surgido a ideia de ANTÓNIO ceifar a vida da vítima sem deixar rastros, inclusive com a intenção de levar a citada vítima a um macumbeiro fora da Vila Sococo, mas que na verdade iria para conduzi-lo ao local do crime ao norte descrito. O denunciado ALDOMAR confessou a participação no crime em pauta, apontando a denunciada MARIA DO SOCORRO como sendo a mandante do crime, sob promessa de pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, ao passo que o denunciado ALUÍZIO seria o coautor do crime em tela, com quem dividiria a recompensa. Com ênfase, quanto ao fato de os referidos denunciados terem usado um carro emprestado, de domínio do denunciado ANTÓNIO, há a convergência de interesses em deslocar a vítima da Vila que residia para local ermo e de difícil acesso para executar o delito, assim como também há o liame subjetivo de esconderem as provas do crime, já que o punhal usado para a concretização do homicídio foi escondido no quintal do denunciado ANTÓNIO. Por ser relevante, registre-se que tanto o denunciado MARIA DO SOCORRO quanto o denunciado ANTÓNIO- VULGO "GAGO" teriam motivos suficientes de ceifar a vida da vítima e, em que pese tentarem desvirtuar qualquer participação da prática criminosa, as provas constantes nos autos dão conta de que o referido denunciado era devedor de alta quantia de dinheiro para a vítima, além de ter vínculo familiar com a ex mulher da vítima (que sofria de violência doméstica), as denúncias constantes nos dossiês 2197703 e 219683 (fls 22-23), convergem para a autoria do delito em questão. Assim como também, não se pode olvidar, que os denunciados ALDOMAR E ALUÍZIO, demonstrando total desprezo pela vida alheia, de forma premeditada, cruel, fria, sob promessa de recompensa executaram o crime, culminando com a morte da vítima.’’;

b) Pela decisão proferida em 06.06.2019, visando assegurar a ordem pública e a instrução processual, decretei a PRISÃO PREVENTIVA de todos os acusados (MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DA SILVA, ANTONIO SILVA DA SILVA - vulgo ‘’GAGO’’, ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE - vulgo ‘’TATU’’ e ALUÍZIO DA COSTA MACIEL). Consignei que os autos do procedimento policial que subsidiou a opinio delicti do parquet traziam substrato fático bastante a demonstrar seja a materialidade do crime, com a causa mortis esclarecida (laudo de fl. 05/05-v), seja os indícios de autoria delituosa imputada aos denunciados. MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DA SILVA, supostamente movida por temor da vítima, e ANTONIO SILVA DA SILVA, este com propósitos de cunho financeiro, aliado ao parentesco que o une à primeira, teriam urdido e aderido ao planejamento da morte da vítima, contratando ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE para a execução, o qual se associou a ALUIZIO DA COSTA MACIEL, para realização do dantesco crime. As narrativas contidas no relatório do IPL e na denúncia ofertada pelo parquet revelam coerência e concatenação, bastantes a sugerir os indícios de autoria por parte dos acusados/representados, delineando a motivação que impulsionou cada um. Quanto aos fundamentos da cautela extrema, de se averbar, em primeiro lugar, a grande violência que circunstanciou a execução do crime, praticado em local ermo para onde a vítima, um senhor de 74 anos de idade, foi conduzida mediante subterfúgio, e lá executada impiedosamente por dois agentes, mediante diversos golpes de arma branca, posteriormente tendo seu corpo ocultado e já encontrado em avançado estado de putrefação e esqueletização. Aparentemente, todos os envolvidos agiram com grande insensibilidade moral, cada qual movido por seus interesses particulares, à margem da lei e da ordem. Essas circunstâncias já seriam bastantes para convulsionar a pequena comunidade rural onde os fatos se passaram, mas não é só. Ali também impera uma ‘’lei do silêncio’’, alegadamente imposta mediante violência pelo acusado ANTONIO (Gago) o qual já teria executado outras pessoas por divergências de cunho financeiro, desse modo exercendo alto poder de intimidação nos comunitários. Sua conduta, aliás, também revela potencial para influenciar no ânimo de ALDOMAR, pois estaria custeando a defesa deste, com promessas de recompensa após obter a liberdade. Finalmente, em desfavor de ALUIZIO também pesa a fuga que empreendeu tão logo veio à tona a delação feita por ALDOMAR. A ação concertada dos acusados, preordenada à extinção da vida de um semelhante, nas circunstâncias em que sucedeu, tem o condão de turbar a ordem pública, em especial na pequena Vila rural onde os fatos ocorreram. Além disso, a liberdade dos réus também põe em risco a instrução processual que se encontra em vias de ser inaugurada, pelo temor que já mostraram ser capazes de infundir no seio comunitário, havendo de se resguardar a tranquilidade no depoimento das testemunhas e mesmo dos corréus que se encontrem dispostos a colaborar. Vale assentar que tão logo consumaram a hedionda prática, os executores diretos, sob as ordens dos mandantes, cuidaram de ocultar o cadáver e livrar-se do armamento, obliterando, assim, as provas do crime, o que prejudicaria deveras sua elucidação. Finalmente, essa potencialidade de prejudicar o esclarecimento dos fatos, bem como a responsabilização dos culpados já foi concretamente demonstrada pela fuga que empreendeu o denunciado ALUIZIO, nada levando a crer que em face do recebimento da denúncia e quiçá, na perspectiva de um apenamento severo, qualquer dos outros denunciados não trilhe o mesmo caminho; c) Em 19.03.2020 pronunciei o acusado ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, e do crime conexo previsto no art. 211, todos do Código Penal Brasileiro. Quanto à manutenção da segregação do réu, entendi-a não só recomendável como indispensável mesmo, tendo em vista as circunstâncias objetivas de cometimento do crime, vitimando um idoso, e sua grande repercussão social, sendo certo que dois dos réus denunciados pelo mesmo crime ainda se encontram foragidos, prejudicando grandemente a apuração do episódio em sua completude, nada levando a crer que caso galgasse a liberdade o réu não adotasse conduta idêntica, frustrando o julgamento pelo Tribunal Popular em detrimento da imagem da Justiça e da correta e completa aplicação da Lei Penal. Mantive, pois, sob tais considerações, o encarceramento do réu;

d) Ressalto que após a decisão de pronúncia acusei dissensão entre a autodefesa e a defesa técnica, quando os patronos do réu adotaram condutas de assentimento com a sentença, ao passo que o réu manifestou interesse de recorrer, pelo que, na conformidade do art. 577 do CPP exarei a DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DOC: 20200212741428 em 29.09.2020 recebendo o recurso interposto pelo réu e determinando o seu processamento;

e) Sobreveio, entretanto, nova manifestação dos patronos do paciente, em petição firmada tanto pelos advogados quanto pelo constituinte, dando conta da desistência do recurso e pugnando pela designação de sessão de julgamento pelo Tribunal Popular, quando, somente então, após a harmonização do posicionamento da defesa, homologada pela DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DOC: 20200227875853, em 13.10.2020, pôde ser lavrada a certidão de trânsito em julgado da sentença de pronúncia;

f) Incontinenti, em 15.10.2020, despachei designando sessão do júri para o dia 10/12/2020, às 08h00min;

g) Ao fim da sessão, restou CONDENADO o réu ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE à pena total de 19 (dezenove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, por infração ao art. 121, §2º, inciso IV (homicídio qualificado), e ao art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal Brasileiro. Após detração, apurou-se 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de pena privativa de liberdade para cumprimento inicial em regime fechado. O réu respondeu ao processo preso, de modo que reputei ainda presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, tendo em vista as circunstâncias objetivas de cometimento do crime, vitimando um idoso, e sua grande repercussão social, sendo certo que dois dos réus denunciados pelo mesmo crime encontram-se foragidos, prejudicando grandemente a apuração do episódio em sua completude, nada levando a crer que caso galgue liberdade o réu não adote conduta idêntica, sobretudo em face do julgamento do Tribunal Popular e da sanção que lhe foi imposta, evidenciando o risco que sua liberdade representa para a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. Posto isso, aliado ao princípio da soberania dos veredictos, neguei ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo de pronto iniciar o cumprimento da pena;

h) O paciente é tecnicamente primário. Não há informes sobre a conduta social e personalidade; i) A prisão perdura desde o dia 12.06.2019, quando a autoridade policial cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido; j) Como se vê, douta Relatora, s.m.j. de V. Exa., as decisões a respeito da decretação e manutenção da prisão do paciente encontram-se devida e concretamente fundamentadas, e a maior extensão do prazo é atribuível à dissensão entre a autodefesa e a defesa técnica do paciente, cuja superação obstava a designação da sessão de julgamento, o que, todavia, foi superado, com a realização da sessão do júri no dia 10/12/2020; k) A defesa interpôs apelação contra a sentença condenatória, reservando-se para arrazoar na instância revisora, nada mais peticionando a este Juízo; l) Anexo cópia da denúncia, da decisão em que decretada a prisão preventiva, da comunicação do cumprimento do mandado de prisão preventiva, da sentença de pronúncia, da decisão denegando a revogação da prisão e recebendo o recurso interposto pelo paciente, da petição de desistência do recurso formulada pelo paciente e seus advogados, com a respectiva homologação, da ata de julgamento e da sentença condenatória.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr.

Hedezedequias Mesquita da Costa,

manifestou-se pelo
conhecimento
e
pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
Aldomar Alex Cordeiro Cavalcante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais
conheço parcialmente
, da ordem impetrada.

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação de constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por força da medida constritiva, em razão da
ausência de justa causa para manutenção da segregação, em face da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP,

ausência de contemporaneidade na manutenção da medida constritiva, uma vez que manteve a prisão com fundamentos extemporâneos de 2 anos atrás, e por fim, a desnecessidade da prisão automática após condenação pelo Tribunal do Júri, e que o paciente faz jus a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão.

Constato que em parte as argumentações trazidas neste
writ
são as mesmas esboçadas no HC nº
0803356-08.2018.8.14.0000
, de autoria dos mesmos impetrantes, também sob minha relatoria, e que já teve o pedido apreciado e denegado.

De pronto,
não conheço parcialmente da ordem,
por entender se tratar de reiteração de pedido, considerando que, previamente, foram denegados os pleitos de liberdade do paciente, em sede dos
h
abeas corpus
nº
0803356-08.2018.8.14.0000
, julgado, em 02/07/2020, como prova a ementa a seguir transcrita
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA, MEIO CRUEL QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, §2º, I III E IV E ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA POR FALTA DOS SEUS REQUISITOS NA DECRETAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO
.

Prisão Preventiva Devidamente fundamentada no caso concreto, restando preenchidos os requisitos necessários à sua manutenção. Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva atribuída ao Paciente, assim como fundamentação idônea e legal do Juízo Coator a quando da prolação e manutenção do decreto preventivo, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pela garantia da ordem pública, dada a gravidade da ação delituosa e para aplicação da lei penal, uma vez que há temor de que em sendo solto o paciente se evada do distrito da culpa para não ser submetido a julgamento por seus pares.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As alegadas qualidades pessoais favoráveis do paciente não lhe garantem, por si só, o direito de aguardar o julgamento em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme orienta a Súmula nº 08 desta Egrégia Corte.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como última ratio, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção, pois a imposição de medidas cautelares diversas não são obrigatórias quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade e, na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DO RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. Ausência de demonstração de que o paciente seja do grupo de risco ou de que a unidade em que está custodiado não teria condições de lhe prestar atendimento caso necessário, já tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tomado medidas necessárias no sentido mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, conforme recomendação do CNJ, e está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 quanto a prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária, não se observando no caso em apreço condição excepcional à concessão da ordem. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Adianto desde logo que
conheço em parte do pedido,
apenas no que diz respeito a
ausência de contemporaneidade e
desnecessidade da prisão automática após condenação pelo Tribunal do Júri
do paciente
, por preencherem os requisitos de admissibilidade, quanto aos demais
não conheço
, por se tratar de evidente reiteração de pedido formulado anteriormente pelo
Habeas Corpus nº
0803356-08.2018.8.14.0000
.

Em consonância com o entendimento acima exposto, jurisprudência dessa
Egrégia Corte de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIAS JÁ APRECIADAS POR ESTE SODALÍCIO. INADMISSÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
COGNIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. MAIS 89 KG DE MACONHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. As matérias referentes à ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a interceptação telefônica, bem como à inépcia da denúncia no tocante ao delito de associação para o tráfico, já foram apreciadas por este Sodalício, razão pela qual a pretensão aduzida na presente impetração configura inadmissível reiteração de pedidos, sendo, portanto, inviável sua cognição.2. As instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas - mais de 89 kg de maconha -, (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), e a existência de maus antecedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 306312 SP 2014/0260062-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2015).

1.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO

Neste capítulo a defesa arguiu “
que no acaso em comento, o Juízo erradicou, em sua manutenção, a contemporaneidade dos fundamentos da prisão, uma vez que ele apenas reafirmou o que outrora narrou em sede de decretação da prisão preventiva, ou seja, ele manteve a prisão com fundamentos EXTEMPORÂNEOS DE 2 ANOS ATRÁS.”

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Discorrendo dos fatos ocorridos que levou a constrição da liberdade do paciente, observa-se que no dia 21/07/2018 ocorreu a ação delituosa, sendo a prisão preventiva decretada 06/06/2019, tendo em vista os indícios suficientes de autoria e materialidade e por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, sendo mantida em 29/09/2020 e em 10/12/2020, tendo em vista persistirem os fundamentos de sua decretação.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública restou lesada pela suposta conduta delitiva do paciente, a qual consubstanciou-se em ceifar, juntamente com mais 01 (um) indivíduo, a vida de
ROMUALDO SALUSTIANO, vulgo ‘’Baiano’
.

De acordo com a instrução processual, supostamente, tal crime teria ocorrido
por motivação torpe, mediante promessa com recompensa, onde o paciente e seu comparsa usando de recurso insidioso e cruel que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, à traição e mediante surpresa, com emprego de arma branca tipo faca, desferiram violentos golpes contra a vítima atingindo-a na região da face, membros superiores e região do tórax, as quais, por sua natureza e sedes foram a causa eficiente de sua morte
que originaram o processo crime do presente no writ.

Destarte, ante a periculosidade do paciente, apontada pela suposta gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado, com requintes de crueldade e desprezo pelo bem maior, qual seja, a vida.

demonstrando total desprezo pela vida alheia, de forma premeditada, cruel, fria, sob promessa de recompensa executaram o crime, culminando com a morte da vítima, o que causou abalo à pequena comunidade.

Diante de tais fatos
,
percebe-se que deve ser a ordem pública restabelecida com a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Deste modo, corrobora esta Relatora com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente, no sentido de manter a cautelar restritiva.

Acerca sobre o referido tema, vejamos o entendimento jurisprudencial do nosso Egrégio Tribunal de Justiça :

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLURALIDADE DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LUGAR NÃO SABIDO POR DOIS ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Quanto as supostas nulidades arguidas pela defesa de que houve violação à ampla defesa a ao contraditório (uma vez que entende que a prisão preventiva não pode ser decretada apenas com base na confissão do paciente), bem como, que houve contaminação das provas testemunhais produzidas na ação penal principal, em virtude das testemunhas terem manifestado apreciações de cunho pessoal em seus depoimentos, entendo que tais pedidos sequer merecem ser conhecidos, por dois motivos: 1) não cabe, na presente via mandamental, reexame de provas, ante seu rito célere que não comporta dilação probatória, tampouco o direito ao contraditório; 2) por outro lado, a defesa sequer juntou cópia da decisão impetrada, ou mesmo fez qualquer menção ao nome das testemunhas, deixando, também, de anexar cópia da ata da audiência de instrução e julgamento, o que obsta o conhecimento e apreciação dos pedidos.

2. Não há que se falar em extemporaneidade da prisão, já que, diferente do que tentou demonstrar a defesa, a preventiva do réu foi decretada em 2016, dias após a prática dos delitos, no entanto, só foi cumprido em 2018, vez que o réu se encontrava em local incerto e não sabido.

3. Guardadas as limitações inerentes ao remédio constitucional, tem-se,
in casu
, que os indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para o decreto preventivo, não se encontram maculados, tendo o juiz, à época dos fatos, buscado acautelar a ordem pública, na medida em que há indícios de que o paciente integra uma associação voltada à reiterada consumação de crimes de roubo nos municípios de Tucuruí-PA, Breu Branco-PA e Novo Repartimento-PA, os quais contavam com a coautoria dos demais denunciados no processo.

4. Somado a isso, entendo que as circunstâncias do caso concreto demonstram ainda mais a necessidade de acautelamento do paciente, já que por ter permanecido “foragido” demonstra a sua real intenção de se frustrar a aplicação da lei penal.

5.
Presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus (Súmula n.º 08 deste Tribunal), bem como, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes.

6.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(HC. TJ-PA. Nº
0803373-78.2019.8.14.0000,
Relator
Desembargador Ronaldo Marques Valle,
julgado em 03/06/2019)

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121,
CAPUT
DO CPB.
EXTEMPORANEIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE O FATO OCORREU NO DIA 09/07/2017, A CUSTÓDIA FOI DECRETADA EM 22/03/2018 E EFETIVADA EM 06/12/2020
.
DESCABIMENTO. APÓS O COMETIMENTO DO HOMICÍDIO, O PACIENTE EVADIU-SE DO LOCAL,
A AÇÃO PENAL PERMANECEU SUSPENSA ATÉ 09/12/2020, QUANDO FOI CUMPRIDO O MANDADO DE PRISÃO DO COACTO EM UMA CIDADE VIZINHA ONDE OCORREU O CRIME.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É
GENÉRICA E HÁ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decretação da prisão cautelar não é extemporânea, considerando que a mesma ocorreu no dia 22/03/2018 e o fato descrito na denúncia ocorreu em 09/07/2017, sendo que o cumprimento de mandado de prisão aconteceu no dia 06/12/2020, em data bem recente, logo a prisão é contemporânea. Assim, tendo em vista a fuga do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que a prisão do coacto é contemporânea;

2. Prisão preventiva mantida com base nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, não merecendo guarida os argumentos de que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é genérica e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade dos pacientes implicará risco à ordem pública, haja vista a periculosidade concreta do agente, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal que lhe é atribuída;

3. Custódia devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (HC. TJ-PA. Nº
0800478-76.2021.8.14.0000,
Relator
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
julgado em 4/03/2021)

Não merece acolhimento o referido pleito, conforme muito bem ressaltou o Procurador de Justiça, em seu parecer (ID.
4621639):

“A tese defensiva, de ausência de contemporaneidade, não merece acolhimento, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição cautelar, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.

Sobre o assunto, o juízo de piso destacou:

“(...) O réu respondeu ao processo preso, ainda estando presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, tendo em vista as circunstâncias objetivas de cometimento do crime, vitimando um idoso, e sua grande repercussão social, sendo certo que dois dos réus denunciados pelo mesmo crime encontram-se foragidos, prejudicando grandemente a apuração do episódio em sua completude, nada levando a crer que caso galgue liberdade o réu não adote conduta idêntica, sobretudo em face do julgamento do Tribunal Popular e da sanção que ora lhe foi imposta, evidenciando o risco que sua liberdade representa para a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. (...)”. (Grifo nosso).

Ademais, não se verifica alteração no quadro fático-processual a modificar tal entendimento e ensejar a revogação da segregação cautelar do paciente. Como se vê, a defesa fundamenta suas alegações apenas no tempo decorrido a partir da data do fato, não colacionando aos autos elementos de convicção aptos a sustentar o deferimento do pedido, haja vista a permanência dos motivos que sustentaram a custódia cautelar do paciente, pautada na gravidade concreta do crime a ele imputado.”

2.

DA PRISÃO AUTOMÁTICA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
DO PACIENTE

Concluído o julgamento pelo Tribunal Popular, o Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos, a tese da acusação, condenando o paciente pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, §2º, inciso IV, e 211, ambos do Código Penal, as penas de 19 (dezenove) anos de reclusão e mais 15 (quinze) dias multas, em regime inicialmente fechado. Na ocasião, a defesa requereu a liberdade provisória do coacto, para que ele pudesse recorrer em liberdade, o que foi negado pelo juízo de primeiro grau.

Há de se ressaltar que inexiste qualquer ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus, pois há entendimento pacífico dos Tribunais que não tem direito de apelar em liberdade o condenado que respondeu a todo o processo preso, notadamente quando não houver qualquer modificação no contexto fático que justificasse a concessão da liberdade ao sentenciado/paciente.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede o
direito
de recorrer em
liberdade
a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.

Na espécie, o réu foi preso preventivamente
pelo suposto crime tipificado
no art.
121, §2º, I III e IV e art. 211,
do Código Penal
e permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a negativa do apelo em liberdade
,
mantida pela sentença condenatória, encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública.

O Juízo singular, ao prolatar a sentença condenatória, indeferiu o pedido do réu para recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O réu respondeu ao processo preso, ainda estando presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, tendo em vista as circunstâncias objetivas de cometimento do crime, vitimando um idoso, e sua grande repercussão social, sendo certo que dois dos réus denunciados pelo mesmo crime encontram-se foragidos, prejudicando grandemente a apuração do episódio em sua completude, nada levando a crer que caso galgue liberdade o réu não adote conduta idêntica, sobretudo em face do julgamento do Tribunal Popular e da sanção que ora lhe foi imposta, evidenciando o risco que sua liberdade representa para a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. Posto isso, aliado ao princípio da soberania dos veredictos, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo de pronto iniciar o cumprimento da pena (...)”

.

No caso, o Juízo monocrático entendeu adequado manter a prisão preventiva, destacando persistirem os motivos ensejadores da custódia cautelar permanecendo a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da confiança no juízo
a quo,
uma vez que este é o detentor das provas nos autos.

Torna-se irrelevante a presença dos requisitos subjetivos se devidamente fundamentada a decisão do magistrado que negou o direito do paciente de apelar em liberdade.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
e

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
16
de março de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/03/2021